Tribunal: TJPA
Processo: 0810733-64.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-01-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810733-64.2019.8.14.0000
PACIENTE: PEDRO PAULO BORGES DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 157, §2º, II DO CP
.

PLEITO DE AGUARDAR AO JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE.
IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. O MAGISTRADO FUNDAMENTOU SUA DECISÃO NA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, UMA VEZ QUE A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO TROUXE NENHUMA ALTERAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR 0810733-64.2019.8.14.0000

IMPETRANTE (S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (DEFENSORA PÚBLICA: INGRID LEDA NORONHA MACEDO)

PACIENTE (S): PEDRO PAULO BORGES DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ (A) DA 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
PEDRO PAULO BORGES DE ALMEIDA
, contra ato do MM. Juízo da Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém/PA.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi condenado pela prática do crime disposto no art. 157, §2º, II do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Afirma que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade é nula, pois o magistrado deixou de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão sem qualquer fundamentação.

Aduz ainda que referida decisão é ilegal, pois a prisão preventiva foi utilizada como antecipação da pena, com fundamento na gravidade abstrata do crime, presumindo que o Paciente praticará outros crimes se estiver em liberdade.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, para que seja expedido Alvará de soltura em favor do paciente para que este aguarde em liberdade o julgamento do recurso e, no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 2562199,
o juízo apontado como coator apresentou as informações,
in verbis:

“(...)Tendo em vista que o processo físico ao qual responde o paciente encontra-se com vistas à Defensoria Pública do Estado do Pará, para oferecimento de suas razões recursais, já que este juízo já proferiu a sentença penal condenatória, resta impossibilitada a exposição da efetiva causa ensejadora da medida constritiva, bem como a sua data de decretação.

Todavia, é possível de se informar que o decreto preventivo foi mantido por este juízo a quando da prolação da sentença penal condenatória (cópia anexa), ocasião em que não só o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, como também foi ratificada a necessidade de se garantir a ordem pública, ante a sua periculosidade, já que foi ele quem estava portando a arma branca, tipo facão, que foi utilizada para ameaçar a vítima, o que demonstra uma maior reprovabilidade da sua conduta, e ainda, para se evitar a reiteração delitiva, já que o aludido paciente encontra-se respondendo ao processo nº 0011278-31.2019.8.10401, em trâmite na 12ª Vara Criminal de Belém, o que demonstra que, caso solto, ele poderá voltar a delinquir. (...)

Segue anexa a certidão de antecedentes criminais do paciente, deixando este juízo de prestar informações acerca da sua personalidade e conduta social, por carecer de elementos para tanto. (...) o processo ao qual responde o paciente foi sentenciado no dia 01 de novembro de 2019, ocasião em que o mesmo foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa, calculado, o dia-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo este juízo determinado, dentre outras diligências, a expedição da Guia de Recolhimento Provisório, com base na Resolução nº 113, do Conselho Nacional de Justiça, a fim de que o sentenciado não permaneça preso em regime mais gravoso do que o que foi estipulado no édito condenatório.

O feito atualmente encontra-se em grau de recurso, tendo sido a apelação interposta pelo paciente sido recebido por este juízo, estando pendente ainda a apresentação das razões e contrarrazões recursais.

Ressalta-se, por oportuno, que as informações ora prestadas por este juízo foram obtidas diretamente do sistema LIBRA, uma vez que os autos do processo encontram-se com vistas à Defensoria Pública para o oferecimento das razões recursais em favor do paciente. (...)”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça
Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, negando ao paciente
o direito de apelar em liberdade,
entendo que a mesma não pode prosperar,

Conforme se extrai das informações oferecidas pelo Magistrado que, ao se pronunciar no momento da sentença penal condenatória, ele embasou o decreto constritivo em fatos concretos existentes nos autos, demonstrando a existência de fatos que justificam a manutenção da prisão, principalmente a garantia da ordem pública, uma vez que a superveniência da sentença condenatória não trouxe nenhuma alteração às circunstâncias que autorizaram a decretação da prisão preventiva,
considerando a periculosidade do réu, aferida a partir de sua conduta na empreitada criminosa e no risco concreto de reiteração delitiva
.

Ademais, destacou o magistrado que o Paciente Pedro Paulo Borges de Almeida foi quem exerceu a ameaça contra a vítima com um facão, além de responder a outra ação penal.

Diante desse contexto, não procedem as alegações de ausência de justa causa para manutenção da segregação cautelar do paciente, já que a mesma foi fundamentada em elementos concretos, sendo notória a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Neste sentido é o entendimento firmado pela jurisprudência dominante, in verbis:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. VEDAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTROS PENAIS. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A circunstância de o Réu ter respondido solto ao processo não obsta que lhe seja negado o apelo em liberdade, quando a prisão preventiva é justificada em sua real indispensabilidade.

2. Hipótese em que a custódia cautelar foi decretada quando da condenação do Paciente à pena de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado,
para o resguardo da ordem pública, em razão dos fundados receios de renitência delitiva e da gravidade concreta do fato delituoso, uma vez que responde a quatro outras ações penais e que o delito foi praticado com extrema violência, tendo como local uma rua pública e várias pessoas por sorte não foram atingidas.

3. Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n.º 444/STJ), são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada.

(...)

5. Ordem denegada. (HC 436.631/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018)

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 20/01/2020